Tribunal: STF
Processo: Rcl 50641
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Dias Toffoli para análise de redistribuição, mediante o seguinte despacho:



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Nelson Tadeu Filippelli, em face da Juíza Federal da 12ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o que decidido na PET nº 6.820/DF, Relator para acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski.



    Decido. 



    Consoante preconizado pelo art. 70, caput, do RISTF, ‘[s]erá distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.’ 



    À luz do regramento em questão, encaminhem-se os autos à d. Presidência a fim de que aprecie a existência de eventual prevenção do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    À Secretaria para que adote as providências com urgência, considerando o aventado risco de perecimento do direito vindicado para o dia 25 de novembro próximo.”



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    A regra geral de distribuição encontra-se prevista no art. 66 do RISTF, segundo o qual “A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo”.



    No que pertine especificamente à Reclamação, a sistemática da distribuição encontra disciplina no artigo 70 do Regimento Interno, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 1º Será objeto de livre distribuição a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de súmula vinculante ou de decisão dotada de efeito erga omnes. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 2º Se o Relator da causa principal já não integrar o Tribunal, a reclamação será distribuída ao sucessor. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 3º Se o Relator assumir a Presidência do Tribunal, a reclamação será redistribuída ao Ministro que o substituir na Turma. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 5º Julgada procedente a reclamação por usurpação da competência, fica prevento o Relator para o processo avocado. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009)



    § 6º A reclamação, que tiver como causa de pedir a usurpação da competência por prerrogativa de foro, será distribuída ao Relator de habeas corpus oriundo do mesmo inquérito ou ação penal. (Incluído pela Emenda Regimental n. 34, de 7 de agosto de 2009) – grifei”



    In casu, o reclamante não figurou como parte na PET 6.820/DF, razão pela qual verifica-se inexistirem elementos a determinar a aplicação das regras do Regimento Interno atinentes especificamente à Reclamação, que são excepcionais, mostrando-se correta a livre distribuição dos autos.



    Ex positis, MANTENHO a distribuição da presente reclamação.



    Restituam-se os autos, com urgência, ao gabinete do eminente Relator. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente